Tribunal: TJPA
Processo: 0810097-64.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810097-64.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: GUSTAVO VAZ SALGADO

AGRAVADO: ARCA INDUSTRIA E AGROPECUARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. EMPRESA PERTENCENTE À CADEIA FLORESTAL COM PLEITO DE ISENÇÃO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS NA AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO DESTINADO A INTEGRAÇÃO DO ATIVO PERMANENTE DO ESTABELECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 175, 176 E 177 DO DECRETO ESTADUAL Nº 433/2003. EMPRESA QUE NÃO DEMONSTROU O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 177. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Alega o Estado do Pará em suas razões do Agravo de Instrumento, que apesar de a empresa agravada se enquadrar nos termos dos arts. 175 e 176 do RICMS/PA (Decreto nº 433/2003), não demonstrou o preenchimento dos requisitos enumerados no art. 177 do regulamento, não possuindo direito à isenção de ICMS/DIFAL.

2.

O direito ao benefício de isenção do diferencial de alíquota de ICMS, está condicionado ao preenchimento dos requisitos exigidos pelos arts. 175, 176 e 177 do RICMS, e embora a recorrida tenha demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 175 e 176, não juntou aos autos documentos que comprovassem o preenchimento das exigências elencadas no art. 177 do Regulamento.

3.

Assim, apesar de a empresa se enquadrar na hipótese de beneficiaria de isenção de ICMS/DIFAL, sua concessão não se dá de forma automática, ficando o benefício condicionado ao cumprimento de todas as condições exigidas pelos Arts. 175, 176 e 177 do regulamento.

4.

Agravo de Instrumento conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relator
a

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo nº 0825215-84.2019.8.14.0301, ajuizada por Arca Industria Agropecuária Ltda.

Em síntese, narra a autora nos autos principais, que teve contra si lavrado Auto de Infração nº
132014510000513-5, referente a cobrança de ICMS relativo à operação com mercadoria oriunda de outra unidade da Federação, destinada à integração ao ativo permanente do estabelecimento, através da nota fiscal fatura nº 144, de 27/10/2009; objeto do proc. nº 132009730007476-5, de 03/12/2013 – isenção de ICMS – diferença de alíquota, indeferido em 25/06/2013.

Afirma ter proposto Impugnação Administrativa ao Auto de Infração cuja conclusão da Autoridade Fiscal foi no sentido de manter-se a cobrança do ICMS, alegou que a Autoridade Fiscal entendeu que não caberia ao Órgão Julgador apreciar o deferimento ou indeferimento de concessão dos benefícios fiscais cuja competência seria do Secretário de Estado de Fazenda.

Desse modo, requereu liminarmente a suspenção da exigibilidade do crédito tributário.

Em decisão liminar (id.
18725614) prolatada pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, foi concedida a tutela provisória de urgência, sendo determinado a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente a ICMS.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, alegando em suas razões recursais que a empresa agravada não preenche os requisitos para fazer jus a isenção de ICMS referente ao diferencial de alíquota.

Sustenta que, de fato as empresas da chamada cadeia florestal possuem direito ao benefício de isenção do ICMS, contudo, devem preencher os requisitos elencados no art. 177 do Anexo I do Regulamento (Decreto Estadual nº 433/2003), o que não foi comprovado pela empresa agravada.

Aduz que existe débito vencido e não pago do tempo do fato gerador, o que impediu a concessão da isenção, dando ensejo a lavratura do Auto de Infração impugnado.

Assim, requereu o deferimento do efeito suspensivo liminarmente, e ao final o conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento.

Em decisão liminar proferida por esta Desembargadora Relatora, foi deferido o pedido de efeito suspensivo a decisão agravada. (ID. 3826128)

Contra esta decisão, a empresa agravada interpôs Agravo Interno, requerendo a manutenção da decisão de 1º Grau.

Em contrarrazões ao Agravo Interno, a parte requerida pugnou pelo seu desprovimento.

Nas Contrarrazões ao Agravo de Instrumento, a parte Agravada requereu o improvimento do Recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau, não emitiu parecer por entender ser desnecessária a manifestação ministerial. (ID. 7284581)

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo de Instrumento e passo a proferir voto sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, verifico que a empresa agravada interpôs Agravo Interno contra a decisão liminar que deferiu o pedido de efeito suspensivo. Contudo, considerando que o presente processo está devidamente instruído para julgamento, julgo prejudicado o Agravo Interno, passando a análise do Agravo de Instrumento.

Saliento que, em sede de Agravo de Instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido pleiteado na Ação de revisão, levando-se em consideração as provas juntadas aos autos e o cuidado para não enfrentar matéria pendente de análise acurada pela instância de origem.

Alega o recorrente que a agravada não preenche os requisitos do art. 177 do decreto estadual nº 433/2003, para fazer jus a isenção de ICMS/DIFAL, ainda que seja empresa
da chamada cadeia florestal madeireira, categoria prevista no art. 175 do anexo I RICMS/PA, como beneficente da isenção do ICMS.

No presente caso, verifica-se que a empresa agravada de fato pertence a categoria denominada cadeia florestal madeireira, segundo consta em seu contrato social (ID.
10212082), razão pela qual objetivou buscar isenção referente a ICMS/DIFAL, no momento da aquisição de maquinário destinado a integrar seu ativo imobilizado, em outra unidade da Federação, estando de acordo com o recomendado pelo art. 175, inciso I do decreto estadual nº 433/2003.

Art. 175. Não será exigido de estabelecimento pertencente à cadeia florestal madeireira o recolhimento do imposto correspondente à:

I - Diferença entre as alíquotas interna e interestadual, quando da aquisição, em outra unidade da Federação, de bens destinados ao ativo imobilizado, vinculados à cadeia produtiva, constantes do Anexo XXX deste Regulamento;

Pois bem, apesar de se enquadrar na hipótese de beneficiaria de isenção de ICMS/DIFAL, sua concessão não se dá de forma automática, ficando a cargo da parte interessada solicitar o benefício no portal de Serviços da Secretaria de Estado da Fazenda, conforme exigência do art. 176, I, do referido decreto estadual.

Art. 176.
A solicitação do benefício fiscal de que trata este Capítulo deverá ser efetivada, relativamente à:

I - diferença entre as alíquotas interna e interestadual de que trata o inciso I do art. 175, exclusivamente, no Portal de Serviços da Secretaria de Estado da Fazenda, no endereço eletrônico http://www.sefa.pa.gov.br, observando o disposto em ato do titular da Secretaria de Estado da Fazenda;

Assim, além das exigências acima citadas, após realizados os procedimentos acima exigidos, deve a empresa requerente juntar ao pedido de isenção os documentos elencados nos incisos do art. 177 do RISMS/PA, sendo sua concessão vinculada ao preenchimento de tais requisitos.

Art. 177. O benefício previsto no art. 175 fica condicionado a que o estabelecimento:

I - Esteja inscrito no Cadastro de Contribuinte do ICMS;

II - Possua Licença Ambiental do empreendimento, acompanhada, quando for necessário, de projetos de extração de manejo ou de florestamento e reflorestamento, aprovados pelos órgãos competentes;

III - esteja em situação regular perante o Fisco estadual."

No presente caso, a empresa autora teve seu pedido de isenção indeferido pelo Sr. Secretário de Estado da Fazenda, sob a alegação de que a empresa não teria cumprido os requisitos do art. 177, II e III do RICMS/PA, conforme decisão (ID. 3797813), ficando a empresa agravada sujeita a cobrança do ICMS/DIFAL.

Diante da análise dos documentos acostados na inicial, verifico que a autora/agravada não demonstrou ter devidamente preenchido os requisitos exigidos pelos incisos do art. 177 do anexo I do Decreto estadual nº 433/2003, consistentes em Licença Ambiental assinada pela autoridade competente, e regularidade perante o Fisco Estadual, uma vez que consta lançamento tributário datado de 2009 (ID. 15246360 - Pág. 1 e 2).

Cumpre mencionar, que apesar de a Agravada está devidamente enquadrada no âmbito da chamada cadeia florestal madeireira, bem como ter adquirido equipamento destinado ao ativo imobilizado vinculado a cadeia produtiva da empresa, constante no item 13 (PÁ CARREGADORA) do anexo XXX do RICMS/PA, estes dois requisitos restam insuficientes para concessão da isenção pleiteada, sendo obrigatório o preenchimento de todos os requisitos do art. 177 do RICMS/PA.

Este é o entendimento seguido por este E. TJPA:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMPRESA PERTENCENTE À CADEIA FLORESTAL MADEREIRA. BENEFÍCIO FISCAL. ISENÇÃO NA DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS NA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A INTEGRAR O ATIVO IMOBILIZADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 175, 176 e 177, ANEXO I, DO RICMS/PA, DECRETO Nº 433/03. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.A agravada é empresa pertencente à cadeia florestal madeireira e tem por objetivo adquiriu máquinas e equipamentos destinados a integrar seu ativo imobilizado, pelo que requer o benefício fiscal consistente na isenção de diferencial de alíquota de ICMS na aquisição de referidos bens.

II.Em observância ao disposto no artigo 176 do Anexo I, do RICMS, verifica-se que para obter o benefício da isenção fiscal do diferencial de alíquota de ICMS, o contribuinte pertencente à cadeia florestal madeireira necessita solicitar o benefício através de requerimento encaminhado à Delegacia Regional da Fazenda Estadual de circunscrição do estabelecimento interessado, instruído com os documentos constantes nos incisos I e II do referido dispositivo. III- No caso dos autos, o agravado não comprovou o atendimento dos mencionados requisitos, não fazendo jus a isenção postulada, haja vista que a isenção não é automática.

III. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

(TJ-PA - AI: 00026277320138140060 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 03/12/2018, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 05/12/2018) (grifado)

Ainda assim, temos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
EMPRESA PERTENCENTE À CADEIA FLORESTAL MADEREIRA. PLEITO DE ISENÇÃO DA DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS NA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. LIMINAR DEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. ART. 177 DO ANEXO I DO DECRETO ESTADUAL Nº 4.676/01. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - O art. 177 do Anexo I do Decreto Estadual nº 4.676/01 (Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação ICMS) estabelece algumas condições para que a empresa pertencente à cadeia florestal madeireira, ao pleitear a isenção de diferencial de alíquota de ICMS na aquisição de máquinas e equipamentos destinados a integrar seu ativo imobilizado, tenha seu pedido de isenção fiscal deferido;

II - In casu, no Mandado de Segurança impetrado pela empresa agravada, a autoridade de 1º grau concedeu parcialmente a liminar postulada, suspendendo a exigibilidade do crédito oriundo da diferença de alíquota de ICMS relativos aos bens descritos na inicial, além de determinar a não inscrição da recorrida em dívida ativa;

III - Compulsando a documentação acostada ao processo, constata-se que, no momento em que postulou a isenção fiscal perante a Secretaria da Fazenda do Estado do Pará, a agravada não se encontrava em situação regular perante o fisco estadual, uma vez que possuía um débito de IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) referente ao ano de 2013 e não apresentou documento formal que atestasse sua regularidade junto a Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Pará, não atendendo, por conseguinte, ao que preceitua os incisos II e III, do art. 177, do Anexo I do RICMS/PA;

IV - Outrossim, a decisão agravada merece ser reformada, uma vez que a recorrida não preencheu as condições necessárias para a obtenção do benefício fiscal pleiteado;

V - Agravo de Instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão proferida pelo Juízo a quo, tornando sem efeito a liminar parcialmente deferida.

(TJ-PA - AI: 00093607420148140301 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 07/10/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 10/10/2019) (grifado)

Nesse compasso, no momento, entendo que não resta demonstrada irregularidades na cobrança de ICMS/DIFAL,
pelo contrário, vislumbro que o perigo da demora milita em favor da Fazenda Pública que se vê impedida de exigir débito tributário que entenda lhe ser devido.

De mais a mais, ressalto que ao longo do processamento dos autos no juízo de origem, com a devida instrução processual, assegurada ampla defesa e contraditório, o juízo
a quo
poderá apreciar com maior profundidade o direito pleiteado, o que não é o caso desta estreita via de Agravo de Instrumento.

Pelos fundamentos expostos, não estando bem definidos os requisitos necessários a concessão de tutela, entendo ser o caso de reformar a decisão agravada.

- DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PROVIMENTO,
para reformar a Decisão Agravada, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/08/2023